Tribunal: TJMT
Processo: 1005726-47.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005726-47.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVANTE), WEDERSON ANTONIO DA SILVA BEZERRA - CPF: 046.964.961-55 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. EXAME MÉDICO ISOLADO. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de cobrança de indenização securitária, rejeitou a prejudicial de prescrição ânua arguida pela seguradora, determinando o prosseguimento do feito com produção de prova pericial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve a prescrição da pretensão indenizatória securitária, a partir da suposta ciência inequívoca da invalidez do segurado, indicada pela seguradora como sendo a data de exame de ressonância magnética.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional ânuo nas ações securitárias tem início com a ciência inequívoca da invalidez permanente, não se confundindo com o simples diagnóstico ou realização de exame médico.

4. Exames clínicos ou de imagem não possuem aptidão, por si sós, para comprovar a consolidação da incapacidade, por não evidenciarem, de forma conclusiva, o caráter permanente e irreversível da lesão.

5. A caracterização da invalidez, para fins securitários, demanda prova técnica conclusiva, em regra obtida por perícia judicial ou outro elemento idôneo que ateste a incapacidade definitiva.

6. O reconhecimento antecipado da prescrição, sem a devida instrução probatória, compromete o exercício do direito de ação e pode implicar cerceamento de defesa.

7. Inexistindo prova robusta da ciência inequívoca da invalidez em momento anterior ao ajuizamento da ação, impõe-se a manutenção da decisão que afasta, por ora, a prescrição e determina a dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. O termo inicial do prazo prescricional da ação de indenização securitária por invalidez permanente é a ciência inequívoca da consolidação da incapacidade, não se confundindo com a mera realização de exames médicos. 2. A ausência de prova conclusiva da invalidez impede o reconhecimento da prescrição antes da instrução probatória, sendo necessária, em regra, a realização de perícia judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 1º, II; CPC, arts. 369 e 370.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 278; STJ, REsp 1.831.257/SC; TJMT, AI 1038136-95.2025.8.11.0000; TJMT, AC 1000371-57.2025.8.11.0011.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Cobrança de Indenização Securitária” (Número Único 1038763-44.2023.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por WEDERSON ANTONIO DA SILVA BEZERRA, rejeitou a prejudicial de mérito consistente na prescrição ânua da pretensão securitária (cf. Id. nº 217278828 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o prazo prescricional aplicável é o previsto no art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil, iniciando-se com a ciência inequívoca da invalidez, a qual teria ocorrido em 02/06/2021, data do exame de ressonância magnética juntado aos autos.

Afirma que a ação somente foi ajuizada em 10/10/2023, quando já ultrapassado o lapso anual, razão pela qual pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de reconhecer a prescrição da pretensão autoral e sua consequente extinção (cf. Id. nº 345659850).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (cf. Id nº 350472360).

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 356478895).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão que, nos autos da ação de “Cobrança de Indenização Securitária”, rejeitou a prejudicial de mérito consistente na prescrição ânua da pretensão securitária, fundamentando-se nos seguintes termos:

“Da prescrição ânua

A seguradora arguiu, como prejudicial de mérito, a prescrição anual da pretensão securitária, com fundamento no art. 206, § 1º, inciso II, do Código Civil, argumentando que o autor teria tido ciência inequívoca da alegada invalidez em 02/06/2021, data do resultado de ressonância magnética, e somente ajuizou a ação em 10/10/2023.

A preliminar não merece acolhimento, pois a aplicação do prazo prescricional ânuo, previsto no art. 206, § 1º, II, "b", do Código Civil — dispositivo revogado pela Lei nº 15.040/2024 —, pressupunha a ciência do fato gerador da pretensão.

Ocorre que, nos termos do art. 126, inciso II, da Lei nº 15.040/2024, que passou a reger a matéria, o prazo prescricional de um ano tem como termo inicial a ciência da recusa expressa e motivada da seguradora.

No caso dos autos, a requerida não demonstrou ter negado, de forma inequívoca e fundamentada, o pagamento da indenização securitária pretendida pelo autor. Ausente a prova da recusa expressa e motivada, sequer há como cogitar do transcurso do prazo prescricional ânuo, seja sob a égide do regime anterior, seja pela sistemática da Lei nº 15.040/2024.

Rejeito, portanto, a preliminar de prescrição.”

A seguradora recorrente elege o exame de ressonância magnética realizado em 02/06/2021 como o momento da "ciência inequívoca". Ocorre que, a mera realização de exames de imagem ou o diagnóstico de uma patologia não se confundem, necessariamente, com a ciência da invalidez permanente. Um exame médico indica a existência de lesão, no caso, alterações degenerativas no joelho, mas não atesta, por si só, a irreversibilidade da condição ou a extensão da incapacidade funcional para fins de cobertura securitária.

Considerando que a invalidez possui contornos específicos, a ciência inequívoca exige que o segurado tenha conhecimento de que aquela lesão não mais se submeterá a tratamento curativo, consolidando-se como limitação definitiva. Nesse sentido, a ciência ocorre com a concessão de aposentadoria por invalidez ou, na ausência desta, com a elaboração de laudo pericial judicial que constate o caráter permanente da lesão.

Portanto, a produção de prova pericial, mostra-se imprescindível para a formação do juízo de certeza sobre a alegada invalidez, sendo precipitada qualquer conclusão sobre a ocorrência da prescrição sem a devida instrução probatória.

A propósito, colhem-se julgados deste Egrégio Tribunal:

“Direito processual civil e securitário. Agravo de instrumento. Impugnação à justiça gratuita. Rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Inadmissibilidade parcial. Prescrição ânua em seguro de vida. Termo inicial. Ciência inequívoca da invalidez. Necessidade de perícia. Decisão mantida. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Ação de Indenização Securitária, (i) afastou a impugnação à gratuidade da justiça e (ii) rejeitou a preliminar de prescrição, determinando a continuidade da instrução com produção de prova pericial solicitada pelo autor.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que apenas mantém a gratuidade da justiça; e (ii) estabelecer se houve prescrição ânua da pretensão indenizatória decorrente de suposta invalidez permanente coberta por apólices de seguro de vida em grupo.

III. Razões de decidir

3. O cabimento do agravo de instrumento se restringe às hipóteses do art. 1.015 do CPC, e a mitigação do rol taxativo, segundo o Tema 988 do STJ, somente se admite diante de urgência qualificada, inexistente em relação à impugnação à justiça gratuita, que pode ser rediscutida em apelação sem risco de preclusão.

4. A decisão sobre prescrição possui conteúdo de mérito e se enquadra na hipótese do art. 1.015, II, do CPC, conforme jurisprudência consolidada do STJ, o que viabiliza o conhecimento do recurso quanto a essa matéria.

5. O prazo prescricional para ações de indenização securitária por invalidez é ânuo (art. 206, § 1º, II, “b”, CC), iniciando-se a partir da ciência inequívoca da invalidez, segundo a Súmula 278 do STJ.

6. Os documentos apresentados pelo autor consistem apenas em exames médicos, sem natureza conclusiva sobre invalidez permanente, não constituindo elemento apto a comprovar ciência segura da incapacidade antes do ajuizamento da ação.

7. A adesão do autor ao Programa de Demissão Voluntária – PDV não comprova ausência de incapacidade nem constitui marco de ciência inequívoca da lesão, pois não envolve avaliação médica específica nem interfere, por si só, nos direitos derivados de contrato de seguro de vida em grupo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: 1. “A decisão que apenas mantém a gratuidade de justiça não é agravável, por ausência de previsão no art. 1.015 do CPC e inexistência de urgência qualificada”. 2. “A decisão que rejeita a preliminar de prescrição é agravável, por possuir conteúdo de mérito, nos termos do art. 1.015, II, do CPC”. 3. “O termo inicial do prazo prescricional da ação de indenização securitária por invalidez permanente é a ciência inequívoca da consolidação da incapacidade, a qual, na ausência de laudo conclusivo, exige prévia produção de prova pericial”. 4. “Exames médicos isolados não demonstram ciência inequívoca da invalidez e não autorizam o reconhecimento da prescrição antes da instrução probatória”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.009, § 1º; art. 1.015, II; CC, art. 206, § 1º, II, “b”. Súmula 278 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; STJ, REsp 1.831.257/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AREsp 2.902.691/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro; TJMT, AI 1033395-46.2024; TJMT, AC 1000371-57.2025; TJMT, AC 1007048-05.2024.” (N.U 1038136-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 11/12/2025)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. LAUDO TÉCNICO. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. [...] 3. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmulas 101 e 278) estabelece que o prazo prescricional para cobrança de indenização securitária é de um ano, e tem início na data em que o segurado toma ciência inequívoca da incapacidade permanente.

4. Laudos e relatórios médicos genéricos não são suficientes para atestar a consolidação da invalidez. É necessária perícia técnica conclusiva para aferição da incapacidade permanente, exceto em casos notórios ou documentalmente comprovados.

5. Os documentos dos autos indicam continuidade de tratamento em 2024, revelando expectativa de recuperação e ausência de elementos que demonstrem a consolidação da invalidez em dezembro de 2023.

6. O reconhecimento antecipado da prescrição, sem a devida instrução probatória, compromete o exercício do direito e impede a adequada análise do mérito da pretensão. Aplica-se ao caso a teoria da actio nata.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para anular a sentença que reconheceu a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem, para regular instrução do feito, com a realização de perícia médica. Tese de julgamento: “1. O termo inicial do prazo prescricional da ação de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente é a data em que o segurado tem ciência inequívoca da consolidação da incapacidade, o que, em regra, deve ser demonstrado por meio de laudo técnico conclusivo. 2. A existência de relatórios médicos ou continuidade de tratamento fisioterápico não configura, por si só, prova da consolidação da invalidez. 3. O reconhecimento da prescrição com base em documentos imprecisos deve ser afastado, permitindo a instrução probatória.” (TJMT, Apelação Cível n. 1000371-57.2025.8.11.0011, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 22/10/2025, DJE 22/10/2025).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE – PRESCRIÇÃO ÂNUA – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – EXAME DE IMAGEM ISOLADO NÃO CONFIGURA CONHECIMENTO TÉCNICO DO SEGURADO – SÚMULA 278 DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Aplica-se o prazo prescricional ânuo às ações de cobrança fundadas em contrato de seguro, nos termos do art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil e da Súmula 101 do STJ. O termo inicial da prescrição, nas ações indenizatórias decorrentes de invalidez funcional permanente, é a data da ciência inequívoca da incapacidade laboral pelo segurado, consoante inteligência da Súmula 278 do STJ. O mero diagnóstico clínico ou exame de imagem não possui aptidão, por si só, para configurar ciência inequívoca da invalidez, exigindo-se, para tanto, laudo técnico conclusivo emitido por profissional especializado, que ateste o caráter permanente e irreversível da lesão. Somente com a realização da perícia médica judicial, que reconheceu a limitação funcional definitiva e sua repercussão sobre a capacidade laborativa, consolidou-se a ciência do sinistro, momento em que se iniciou a fluência do prazo prescricional. Ajuizada a ação dentro do interregno de um ano contado da conclusão pericial, revela-se tempestiva a pretensão indenizatória deduzida em juízo.” (TJMT, Apelação Cível n. 1007048-05.2024.8.11.0055, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 16/10/2025, DJE 16/10/2025).

Assim, o acolhimento da prejudicial de prescrição em sede de saneamento exigiria prova documental robusta de que o autor foi formalmente notificado de sua incapacidade permanente há mais de um ano do ajuizamento. O exame de Id. 2150711 não possui essa força cogente. Portanto, a manutenção da decisão que relega a análise definitiva da prescrição para o mérito, após a devida dilação probatória, é medida que se impõe para evitar o cerceamento de defesa do segurado.

Ademais, não se verifica risco concreto de dano grave ou de difícil reparação. O simples prosseguimento do feito originário, com a realização de instrução probatória, não configura, por si só, prejuízo irreparável, porquanto eventual reconhecimento posterior da prescrição implicará a inutilidade dos atos praticados, sem que isso represente dano jurídico irreversível à agravante.

Ressalte-se que o ônus financeiro decorrente da produção de prova pericial, ainda que relevante, constitui consequência ordinária do processo e pode ser reequilibrado ao final, caso a tese recursal venha a prevalecer.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão interlocutória que rejeitou a prejudicial de prescrição e determinou o prosseguimento do feito com a realização de prova pericial.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026